Tribunal: TJDFT
Processo: 0747603-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR AUTOR. AJUIZAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FACULDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete ao autor da ação, na condição de consumidor, a escolha pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no do réu ou em outro que facilite sua defesa em juízo.
2. Conquanto seja relativa a competência para ajuizamento de ação consumerista, não pode o juiz decliná-la de ofício.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.